Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-75.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Pedido de conversão do julgamento em diligência que se confunde com o mérito e rejeitado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Contratação eletrônica de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), por terceira pessoa com apresentação de documentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Pedido de conversão do julgamento em diligência que se confunde com o mérito e rejeitado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Contratação eletrônica de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), por terceira pessoa com apresentação de documentos falsificados. Restituição na forma simples, pois não caracterizada má-fé. Dano moral experimentado que extrapolou a situação de mero aborrecimento cotidiano. Diminuição do quantum indenizatório. Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000881-75.2020.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
apelante BANCO BMG S/A, é apelada MARIA MARCIA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial ao recurso, para diminuir o valor do dano moral a
R$ 5 mil e determinar a restituição do indevido na forma simples, mantida, no
mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
ABRÃO
(Presidente
sem
voto),
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000881-75.2020.8.26.0319 -Voto no 15542
2
Apelação Cível no 1000881-75.2020.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Juízo de Origem: 3a Vara Judicial
Apelante: Banco BMG S/A
Apelada: Maria Marcia de Souza
Magistrado Sentenciante: Dr. Jose Luis Pereira Andrade
VOTO no 15542
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Pedido de conversão do julgamento em diligência que se
confunde com o mérito e rejeitado. Descontos indevidos em
benefício previdenciário. Contratação eletrônica de Cartão de
Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), por
terceira pessoa com apresentação de documentos falsificados.
Restituição na forma simples, pois não caracterizada má-fé.
Dano moral experimentado que extrapolou a situação de
mero aborrecimento cotidiano. Diminuição do quantum
indenizatório. Atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco BMG S/A
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
movida por Maria Marcia de Souza, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e
condenar a instituição financeira à devolução em dobro do que foi descontado
indevidamente do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização
por danos morais de R$ 10 mil, com correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP a partir da data da sentença, acréscimo de juros de 1% ao mês,
contados da citação, bem como custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000881-75.2020.8.26.0319 -Voto no 15542
3
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Pleiteia reforma aduzindo, em síntese, necessidade de
conversão do julgamento em diligência para se apurar se a contratante é a
apelada, legalidade da contratação, inadmissibilidade de repetição do indébito
- na forma simples ou em dobro - e inexistência de dano moral indenizável.
De forma subsidiária, redução do quantum e compensação com os valores
recebidos pela apelada.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
A preliminar de conversão do julgamento em diligência
se confunde com o mérito.
Maria ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de indenização por danos morais contra o Banco BMG
S/A sob a alegação de ter sido surpreendida com descontos em seu benefício
previdenciário, cuja origem desconhecia.
A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a
sustentar inexistência de má-fé ou ato ilícito. Juntou cópia do contrato,
certificado de conclusão da formalização eletrônica, selfie tirada pela
contratante para validação, documento pessoal e comprovante de endereço.
Confrontando os documentos de identificação bem como
as fotografias apresentadas pelas partes, é evidente que se trata de pessoas
distintas. Sequer senha ou assinatura eletrônica foi requerida para a
formalização, daí porque desnecessária a conversão do julgamento em
diligência buscada em prejudicial.
E mais, não se logrou comprovar que a TED foi
direcionada à conta da apelada.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000881-75.2020.8.26.0319 -Voto no 15542
4
lhe competia, por força do CPC, art. 373, II, motivo pelo qual a solução
adotada em 1o Grau, cujos fundamentos permanecem incólumes e merece
destaque, deve permanecer:
“Conforme se verifica dos documentos apresentados pela
parte ré para tentar demonstrar a regularidade do contrato em questão (fls.
51/61), o contrato foi celebrado de forma eletrônica, sendo que uma falsária
utilizou os dados pessoais da parte autora para conseguir o empréstimo, já
que a foto no RG e a tirada para o empréstimo (fls. 58/59) não correspondem
à parte autora (fls. 13 e 68). Sequer foi exigida uma assinatura eletrônica
para a celebração do negócio.
A fraude é evidente porque a TED de R$ 2.232,00 não foi
destinada à conta da parte autora (Banco Bradesco, agência 397, de Lençóis
Paulista fl. 16) e sim à conta da falsária (Banco Bradesco, agência 64, de
Ribeirão Preto fl. 61).
No mais, mesmo um olhar leigo percebe a diferença da
digital no RG da parte autora (fls. 12/13) e no RG apresentado à parte ré (fl.
59).
Assim, se a parte ré almeja proporcionar facilidades
para a celebração de negócios por meio eletrônico, deve tomar ainda mais
cautela, já que tal meio facilita a atuação de falsários.
Nos dias atuais, porque as tentativas de obtenção de
serviços ou aquisição de produtos por pessoas que portam documentos falsos
ou furtados são relativamente frequentes, ficam os fornecedores, as grandes
lojas varejistas, as instituições bancárias e prestadoras de serviços de
telefonia/televisão, obrigados a se acautelarem na defesa de interesses
próprios e de terceiros” (fls. 75/76).
Note-se que incide, na hipótese, a responsabilidade
objetiva tratada na Súmula/STJ, no 479: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
Assim, porque não comprovada a regularidade da
operação em comento, a quantia indevidamente descontada deve ser restituída
à apelada, mas na forma simples e não em dobro, pela ausência de
comprovação da má-fé pela instituição financeira (CDC, art. 42), até porque,
segundo se apurou, terceira pessoa se valeu dos documentos da apelada para
obter indevidamente vantagem econômica.
Face ao artifício apontado, verifica-se a ocorrência de ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000881-75.2020.8.26.0319 -Voto no 15542
5
ilícito a ensejar reparação, porque passou a sofrer graves transtornos e
dissabores, por ter parte de benefício previdenciário - de natureza alimentar -
indevidamente retido para pagamento de contrato não firmado.
Realmente, “o dano moral, se não é verdadeiramente,
dano suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar
equitativamente” (Miranda, Pontes de, “Tratado de Direito Privado”, tomo
54, parágrafo 5.536, n. 1, p. 61). “O importante é, a par do princípio da
reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os
autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que
por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de
desequilíbrios sócio-jurídicos” (R. Limongi França, “Reparação do Dano
Moral”, in RT 631, p. 35). “O problema haverá de ser solucionado dentro do
princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à
luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível sócio-
econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”
(Humberto
Theodoro
Júnior,
“Alguns
Impactos
da
Nova
Ordem
Constitucional sobre o Direito Civil”, in RT 662, p. 9).
Consideradas as circunstâncias da causa, a capacidade
econômica das partes, a finalidades reparatória e pedagógica da condenação
dessa natureza, e a vedação ao enriquecimento indevido da vítima, adequada a
fixação de R$ 5 mil - em atendimento, ainda, aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade -, afigurando-se a quantia adrede estabelecida (R$ 10
mil) excessiva.
O montante doravante fixado deverá ser corrigido
monetariamente a partir da data da sentença recorrida, consoante a
Súmula/STJ, no 362 do STJ (“A correção monetária do valor da indenização
do dano moral incide desde a data do arbitramento”) e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000881-75.2020.8.26.0319 -Voto no 15542
6
Finalmente, não prospera o pleito de compensação,
porquanto não comprovados quaisquer valores recebidos pela apelada.
A pretensão recursal, assim, é parcialmente procedente.
Tendo em vista a Súmula/STJ, no 326 (“Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”), fica o autor isento
do ônus da sucumbência, observada, ainda, a gratuidade processual deferida.
Pela sucumbência mínima da apelada e diante da dupla
funcionalidade do CPC, art. 85, § 11, que visa inibir o exercício abusivo do
direito de recorrer e remunerar adequadamente o trabalho adicional advogado
na fase recursal, reputa-se suficiente a majoração da verba honorária em 5%
(cinco por cento), sobre o valor da condenação.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, dá-se
provimento parcial ao recurso, para diminuir o valor do dano moral a R$
5 mil e determinar a restituição do indevido na forma simples, mantida,
no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
Relator